Tribunal: TJBA
Processo: 0000879-23.2012.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000879-23.2012.8.05.0276 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESPOLIO DE JOÃO BENEDITO FERNANDES registrado(a) civilmente como JOÃO BENEDITO FERNANDES e outros (7) Advogado(s): ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO, ARTUR HERMOGENES VIEIRA COSTA PINTO APELADO: MUNICIPIO DE TEOLANDIA Advogado(s): *** CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME CELETISTA. AGRAVO RETIDO. REVELIA. AFASTADA. ART. 113, §2º, CPC/73. APLICAÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E VÁLIDA. PRELIMINAR REJEIÇÃO. HORAS-EXTRAS, REFLEXOS, DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS RECISÓRIAS E LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR APOSENTADO VOLUNTARIAMENTE POR IDADE. READIMITIDO MEDIANTE PORTARIA. DEMISSÃO POSTERIOR. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. CONTRATO. RESOLUÇÃO AUTOMÁTICA. DISPENSA JUSTA. CARGO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS. PLANOS ECONÔMICOS. LEGISLAÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I - Declarada a incompetência absoluta, nulos são todos os atos decisórios exarados pelo Juízo incompetente, nos termos do art. 113, § 2º, CPC/73, aplicável à espécie, razão pela qual não subsiste a decisão que decretou a revelia da parte ré. AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO. II - Não é nula a sentença que se encontra devidamente motivada, tendo o sentenciante apontado, ainda que de forma sucinta, os motivos que o levaram ao julgamento de mérito. PRELIMINAR REJEITADA. III - O trabalho extraordinário é situação excepcional. Logo, para ser reconhecido o direito ao seu recebimento caberia ao autor demonstrar que houve a prestação de serviços pelo tempo alegado, o que não ocorreu. IV – Nos termos do art. 333, I, do CPC, incumbe à parte autora a comprovação de fato constitutivo de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. V – O servidor público efetivo aposentado voluntariamente, com fundamento no art. 20, III, “c”, da Lei Orgânica de 1990, posteriormente contratado mediante portaria, com resolução automática deste por completar 70 (setenta) anos de idade, conforme previsto na CF/88, em seu art. 40, § 1º, II, não faz jus a aviso-prévio, multa rescisória do art. 477 da CLT, porque a hipótese não é de dispensa injusta. VI – Tendo juntado a parte ré contracheques, afirmando terem sido pagos todos os valores devidos, incumbia à parte autora desconstituir a prova apresentada, o que não ocorreu, razão pela qual impositivo é o indeferimento de sua pretensão. VII - As diferenças decorrentes de recomposição salarial não ocorrida após implementação de sucessivos planos econômicos, previstos nos diplomas normativos de âmbito federal, não é extensiva automaticamente aos servidores municipais, pois estes possuem regime próprio de reajuste remuneratório. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DESPROVIDOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000879-23.2012.8.05.0276, de Wenceslau Guimarães, em que figuram como Apelantes JOÃO HERMENEGILDO DE AZEVEDO FERNANDES e OUTROS e como Apelado MUNICIPIO DE TEOLANDIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma, Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO INTERPOSTOS, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, de julho de 2022. HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA